Tribunal: TJDFT
Processo: 0726861-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu pedido de penhora de parte do salário do devedor, em execução por quantia certa ajuizada em desfavor de VALTER DE ALCANTARA CAMPOS. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403